Tribunal: TJDFT
Processo: 0742592-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742592-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: SEBASTIAO BUIATI, ANTONIO LUIS ALVES NEPOMUCENO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA LEÃO da manifestação judicial de ID 142876955 que, nos autos do cumprimento de sentença movida contra SEBASTIÃO BUIATI E ANTÔNIO LUIS ALVES NEPOMUCENO, indeferiu o pedido de reconsideração a respeito da transferência de valores diretamente a sua conta. Nas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que não concorre com a massa falida para o recebimento de seus honorários de sucumbência. Afirma que foi indeferida sua habilitação nos autos da ação de insolvência civil de BDI Consultores Associados S/C Ltda. Explica que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, conforme os arts. 85, §14, e 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Consigna que o próprio magistrado de piso já havia penhorado valores e determinado a transferência para sua conta bancária. Diz que foi julgado improcedente o pedido de insolvência dos agravados, cujo patrimônio não se confunde com o da massa falida. Pede provimento (ID 42250218). Custas recursais recolhidas (ID 42251543). Intimados, os agravados não contrarrazoam (IDs 43508477 e 43511572). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC que caberá agravo de instrumento em face das “decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Decisões interlocutórias, por sua vez, são aquelas que inovam no curso do processo, possuindo, assim, carga decisória. Aqueles atos que apenas reiteram o que já foi decidido não contêm conteúdo decisório, sendo classificados como meros despachos, na forma do art. 203 do CPC. São, portanto, irrecorríveis (art. 1.001 do CPC). No caso, verifica-se que, em 20 de setembro de 2021, foi proferida decisão pelo magistrado de piso indeferindo o pagamento direto na conta do credor, sob o fundamento de que deveria ser instaurado concurso singular de credores (ID 103717462; processo n. 0710730-17.2020.8.07.0015). O ora agravante então pediu a reconsideração da decisão (ID 104018377), sem sucesso (IDs 107109790). Dessa decisão, interpôs Agravo de Instrumento, registrado sob o n. 0713247-69.2022.8.07.0000, o qual acabou não sendo conhecido pela sua intempestividade (ID 35364681). Nada obstante, o agravante insistiu na origem no seu requerimento de transferência de valores diretamente à conta (IDs 120307956, 140229770 e 141371221), todos sem reconsideração (IDs 120453693, 140364580 e 142876955). As duas últimas decisões do juízo tiveram o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença. Cumpra-se a decisão de ID. 124614928, parte final. Certificada ainda a transferência do valor constrito para a ação de n. 000886-60.2015.8.07.0015, conforme já destacado por mais de uma vez por este juízo, friso novamente que o montante transferido para aquela ação será objeto de concurso singular de credores, não havendo que se falar em imediato pagamento do crédito destes autos. Assim, o presente feito ficará suspenso até a decisão acerca do Concurso Singular de Credores. (decisão ID 140364580) Nada a prover quanto ao pedido de ID. 140364580. Ressalto, por oportuno, que eventual descontentamento da parte credora com a decisão proferida deve ser objeto de recurso. Cumpra-se a decisão de ID. 140364580. (decisão ID 142876955 – ora agravada) Disso se extrai que não há qualquer carga decisória na decisão agravada, na medida em que apenas manteve o que já havia sido definido. Com efeito, o mero pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, devendo eventual recurso ser movido contra a decisão que efetivamente causou o gravame alegado, e não contra os atos judiciais que apenas mantiveram o posicionamento anterior. Assim, aliás, é a jurisprudência deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se já houve a preclusão da decisão que causou prejuízo, nada há a fazer. O prejuízo da parte decorre de sua própria inércia. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator